Tribunal: TJBA
Processo: 8108102-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108102-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIANO CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SEGURADO EXERCENTE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. FRATURA EM MEMBRO INFERIOR. PROVA PERICIAL JUDICIAL UNÍVOCA NA CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ACIDENTÁRIO E DE SEQUELAS PERMANENTES RELACIONADAS AO TRABALHO. ACIDENTE MAIS RECENTE DE NATUREZA COMUM. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTITUÍDO POR OUTRAS PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade ou concessão de auxílio-acidente, relacionado a acidente de trabalho ocorrido em 2015. O autor alegou sequela permanente no tornozelo direito e redução da capacidade laboral. Requereu a reativação do auxílio-doença ou a concessão do auxílio-acidente. A sentença fundamentou-se em laudo pericial que afastou sequelas permanentes e identificou incapacidade temporária sem nexo com o acidente laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o apelante possui direito à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2015; (ii) se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do auxílio-acidente, diante da alegação de sequela incapacitante; (iii) se o laudo pericial judicial deve prevalecer, mesmo diante da impugnação genérica da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial oficial concluiu que o acidente de 2023 (perna esquerda) não possui nexo laboral e que, à época, o autor já havia perdido a qualidade de segurado. Em relação ao acidente de 2015 (tornozelo direito), o perito foi categórico ao afirmar inexistência de sequelas, dor, limitação ou redução da capacidade laborativa. Para a concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/1991), exige-se a presença de sequela permanente com impacto funcional. A prova técnica é firme ao afastar qualquer limitação residual vinculada ao acidente de trabalho anterior. A impugnação do laudo foi genérica e desacompanhada de prova contrária idônea. O julgador pode se afastar do laudo, mas não o fez por inexistirem elementos probatórios robustos. A sentença observou o princípio do livre convencimento motivado e foi fundamentada em prova pericial imparcial, suficiente e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que reduza a capacidade laborativa do segurado." "2. A ausência de nexo causal e a inexistência de sequela funcional, atestadas em perícia judicial, afastam o direito ao benefício pleiteado." "3. A perda da qualidade de segurado na data do novo infortúnio impede o reconhecimento de benefício previdenciário, ainda que haja incapacidade temporária." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04